Tribunal: TJMT
Processo: 1005258-59.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005258-59.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), THALISSON ANGELICO DOS SANTOS - CPF: 029.757.532-50 (REQUERENTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – PENA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM OFENSA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL – HIPÓTESE SEMELHANTE JULGADA NA MESMA VARA CRIMINAL QUE RESULTOU EM SANÇÃO PENAL MAIS BRANDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – CULPABILIDADE E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICA A SANÇÃO BASILAR NO PATAMAR APLICADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Apreendida em posse do agente grande quantidade de droga (24 kg de maconha), o aumento da pena em patamar equivalente a 2/5 do mínimo previsto para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, sobretudo diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

A ofensa ao princípio da proporcionalidade deve resultar dos fatos e fundamentos constantes da própria ação penal e não da análise comparativa do julgamento de caso supostamente semelhante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal requerida por
Thalisson Angélico dos Santos
com o escopo de desconstituir a condenação que pesa em seu desfavor pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06), imposta nos autos da ação penal n. 3103-78.2016.8.11.0064 – Código 641642, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em síntese, o autor da presente ação afirma que o magistrado
a quo
estabeleceu a pena-base em 7 anos e 2 meses de reclusão, ante a quantidade da droga apreendida (24,781kg de maconha), que foi atenuada em 8 meses em razão da menoridade relativa e da confissão espontânea e, em seguida, aumentada em 1/6, por se tratar de tráfico entre Estados da Federação, resultando na pena final de 7 anos e 7 meses de reclusão.

No entanto, a reprimenda se mostra desproporcional se comparada à aplicada na ação penal n. 9149-49.2017.811.0064, processada e julgada pelo mesmo magistrado, na mesma Vara Criminal, na qual, em circunstâncias similares, houve a apreensão de 660kg de maconha, montante 25 vezes superior ao caso do requerente, mas resultou na sanção final de 5 anos e 20 dias de reclusão.

Diante de tais argumentos, requereu o provimento do recurso para reconhecer o erro na dosimetria da pena, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, a fim de que seja readequada para o mínimo legal, no mesmo contexto da sanção aplicada nos autos a ação penal n. 9149-49.2017.811.0064 (Id. 81600465).

A ação foi instruída com os documentos de Id. 81595496, Id. 81595498, Id. 81600452, Id. 81600453 e Id. 81600464.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ação e, subsidiariamente, pela
improcedência do pedido
(Id. 83883966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pugna pela extinção da ação revisional, sem a resolução do mérito, pois a pretensão do requerente não é a “
correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fundamento novo capaz de substanciar error in procedendo e/ou error in judicando, tampouco falsidade de depoimentos, exames ou documentos, limitando-se a mero reexame
”.

No entanto, o requerente afirma que a sentença condenatória é contrária a texto expresso da lei penal, isto é, ao art. 59 do Código Penal e ao art. 42 da Lei n. 11.343/06, pois apresenta erro na dosimetria que resultou em ofensa ao princípio da proporcionalidade, situação que se enquadra na hipótese de cabimento prevista no art. 621, inciso I, do CPP,
in verbis
:

“
Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos;
”

Na realidade, à luz da teoria da asserção, constata-se que a matéria é inerente ao próprio mérito da demanda revisional, cuja solução reclama incursão cognitiva profunda por parte deste órgão julgador.

Portanto, não se verificando vício formal que autorize a fulminação prematura do processo, a presente demanda
deve ser admitida e apreciada no mérito
, para que se afirme, ao final, se a pretensão deduzida na exordial procede ou não, ou seja, se a condenação objurgada está ou não em contrariedade ao texto expresso da lei penal.

Superada a questão preliminar, passo à análise meritória.

Consoante relatado, o principal escopo do requerente é o reconhecimento do erro na dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória proferida na ação penal n. 3103-78.2016.811.0064, com a finalidade de retificá-la para patamar proporcional à sanção aplicada em hipótese semelhante, na ação penal n.
9149-49.2017.811.0064.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Na hipótese, o requerente sustenta que a sanção fixada na sentença condenatória violou o princípio da proporcionalidade, especialmente porque o mesmo magistrado, na mesma Vara Criminal, aplicou pena expressivamente menor nos autos da ação penal n.
9149-49.2017.811.0064
, na qual os fatos apurados apresentam similaridade com o descrito na denúncia.

Extrai-se do caderno processual que o requerente foi preso em flagrante delito no dia 13 de abril de 2016, na BR 364, km 205, pois foi surpreendido pela Polícia Rodoviária Federal quando transportava aproximadamente 24kg de maconha, dentro de um ônibus da empresa EUCATUR, com itinerário Cascavel/PR - Porto Velho/RO, motivo pelo qual lhe foi imputada a prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06).

Inquirido em juízo, o requerente admitiu que recebeu uma proposta para ir até Campo Grande/MS buscar aproximadamente 24kg de maconha e transportar a droga até a cidade de Presidente Médice/RO, esclarecendo que receberia R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pela empreitada criminosa. No entanto, quando retornava para Rondônia, nos limites do Município de Rondonópolis/MT, foi surpreendido pela Polícia Rodoviária Federal, que, ao revistar a sua bagagem, encontrou o entorpecente e efetuou a sua prisão em flagrante.

Após a regular instrução processual, o requerente foi condenado nos termos da denúncia, oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 anos e 7 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, fundamentada nos seguintes termos:

“
(...) Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inc. XLVI da CR/88, bem como examinando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 42 da lei 11.343/06, então, passo a fazê-lo.

Quanto à CULPABILIDADE evidentemente demonstrada, qual, inclusive, excede à normalidade, já que agiu com premeditação, como se extrai do feito, portanto, não se tratando de dolo de ímpeto, de modo apontar uma conduta mais censurável diante do planejamento antecipado da ação criminosa, já que inclusive aderiu a vontade de cometer o crime, revelado principalmente pela conduta de ter recebido uma proposta para efetuar o transporte do entorpecente. Quanto aos ANTECEDENTES é o réu primário. A CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE DO AGENTE nada há no feito à aferir. O MOTIVO DO CRIME está a indicar ser inerente à espécie delituosa, qual seja, o lucro fácil, muito embora revela que seria ajudar sua mãe. A CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME não verifico nenhuma a justificar a sua desfavorabilidade. As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, nenhuma, tendo em vista a apreensão do entorpecente. Finalmente, no que se refere ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não merece qualquer tipo de valoração negativa á ser considerado para essa espécie delituosa.

No que se refere a NATUREZA DO ENTORPECENTE, trata de MACONHA, droga essa que não constitui um dos psicotrópicos mais devastadores à saúde humana, inclusive discute-se atualmente a descriminalização, de modo que não levarei em consideração essa circunstância. Quanto à quantidade de entorpecente apreendido, total de 24,781Kg (Vinte e Quatro Quilos e Setecentos e Oitenta e Um

Gramas), merece maior reprovabilidade, de modo que considerarei essa circunstância como desfavorável ao réu.

Dessa forma,
considerando que houve duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo que uma delas possui maior preponderância, qual seja, a quantidade da droga, então elevo a pena acima do mínimo legal, para fixar a PENA-BASE em 07 (Seis) anos e 02 (Dois) meses de reclusão
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, apesar de inexistirem quaisquer agravantes, entretanto reconheço a atenuante da confissão (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”) e da menoridade penal relativa (CP, art. 65, inc. I), de forma que atenuo a pena em 08 (Oito) meses, dessa maneira fixo a PENA PROVISÓRIA em 06 (Seis) anos e 06 (Seis) meses de reclusão.

Na 3ª e última fase dosimétrica, conforme explanado alhures, como se trata, “in casu”, de tráfico levado a efeito entre Estados da Federação, deve-se impor a causa de aumento descrita no inc. V, do art. 40, da Lei 11.343/06, do qual, considerando que o acusado saiu de Campo Grande/MS (Lugar onde pegou a droga) com destino à Presidente Médice/RO, utilizo da fração 1/6 (Um Sexto) , a encontrar a reprimenda em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses.

Entretanto, descabido o reconhecimento do privilégio contido no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois o sentenciado não preenche os requisitos impostos pela norma. Explico.

A grande quantidade de entorpecente apreendida, in casu, mais de 24 kg, e o fato de ter sido trazido de outro Estado da Federação, qual seja, Mato Grosso do Sul, para comercialização em Rondônia são fatores que impedem a aplicação da minorante, que constitui um benefício ou privilégio conferido àquele traficante reconhecidamente eventual, ou amador.

Não é o caso dos autos. E assim afirmo, levando em conta que o imputado, inclusive, integra o polo passivo de outra ação penal pela suposta prática do mesmo crime, conforme se vê do documento encartado à fl. 102, circunstância que indica, indubitavelmente, que ele faz do comércio malsão o seu meio de vida, caracterizando, desse modo, sua dedicação à atividade criminosa.

Desse modo, levando-se em conta o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual merece ser agraciado: basta para a configuração da dedicação à atividade criminosa a demonstração da habitualidade da prática de atividade ilícita, uma vez que esse requisito tem natureza residual, congregando tudo que não caracterize maus antecedentes.

Outrossim, pontue-se que o réu foi “contratado” para transportar a droga cruzando as fronteiras estaduais, ou seja, passou a integrar um grupo organizado, porque ninguém confiaria entregar a quantidade de entorpecente apreendida caso, evidentemente o imputado não fizesse parte dessa atividade criminosa, e faço essa afirmação levando em conta que, ao meu sentir, o sentenciado trata-se de uma pessoa “aliciada” por grandes organizações criminosas no intuito de, único e exclusivamente, transportar o entorpecente de um local para o outro.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 101.265/SP, exteriorizou entendimento de que a minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não pode ser aplicada “às denominadas mulas”, que considerou integrar “organização criminosa”, na medida em que seu trabalho é condição sine qua non para o tráfico.

Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal Federal considera que a grande quantidade de entorpecente, objeto do tráfico, é também circunstância suficiente para obstar o privilégio, veja-se:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. [...] 2. A quantidade de droga justifica a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 3. Habeas corpus não conhecido (HC 158.669/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 24/04/2015).

Por conta disso, o condenado não deve ser agraciado com causa especial de diminuição de pena.

Desse modo, torno a sanção DEFINITIVA em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão (...)
” (Id. 81595498, pp. 4-7) – destaquei.

Contra a referida sentença, o requerente interpôs a apelação n. 16.787/2017, questionando, dentre outros pontos, a dosagem da pena aplicada, recurso que, sob a relatoria do eminente Desembargador Gilberto Giraldelli, foi à unanimidade desprovido pela Terceira Câmara Criminal, cuja ementa transcrevo a seguir:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE DO AGENTE E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS AFERIDAS DE FORMA IDÔNEA – 2. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO §4.º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RÉU QUE OSTENTA OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO – EVIDENCIADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 3. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO OU ABERTO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SENDO SUFICIENTE PARA A JUSTA REPROVAÇÃO DA CONDUTA DO APENADO – 4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INCABÍVEL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 E INCISOS DO CÓDIGO PENAL – APELO DESPROVIDO.

Quanto à parte dosimétrica penal, atente-se que concretizar a pena é atividade judicial que se consubstancia em três estágios e cada um desses estágios e de suas fases internas necessita ser, convenientemente, motivado sob pena de afrontar o princípio da individualização da pena. No caso, sopesadas devidamente na primeira etapa dosimétrica a culpabilidade e a expressiva quantidade de drogas apreendidas pelo sentenciante, é imperativo a manutenção da sanção basilar no mínimo legal
.

Adequado o não reconhecimento da redutora prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da existência de outros registros criminais em desfavor do acusado aliada as circunstâncias ambientais que envolveram os fatos e a prisão em flagrante e a exorbitante quantidade de drogas apreendidas, os quais revelam a dedicação às atividades criminosas.

Observados os critérios legais e devidamente fundamentados no decreto condenatório para a fixação de regime mais gravoso ao caso em apreço, resta como suficiente o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento da pena imposta, para justa reprovação da conduta exteriorizada pelo sentenciado.

Em vista da pena aplicada ao réu, fica impossibilitado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consoante disposto no art. 44, I, do Código Penal
” (TJMT – Apelação Criminal n. 16.787/2017, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 16.5.2017) – destaquei.

Após o exame atento da fundamentação exarada na sentença condenatória, concluo que, ao contrário do afirmado pelo requerente na peça inicial, não houve ofensa ao princípio da proporcionalidade ou ao texto expresso do Código Penal e da Lei n. 11.343/06.

Conforme se depreende dos autos, a pena basilar foi acrescida de 2 anos e 2 meses de reclusão, haja vista a culpabilidade do agente e a grande quantidade de droga apreendida em poder do acusado (24kg de maconha).

Na sequência, o magistrado atenuou a reprimenda em 8 meses em razão da menoridade relativa do agente e da confissão espontânea e, em seguida, aplicou a causa especial de aumento de pena decorrente da interestadualidade da ação criminosa (art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06), que incidiu em seu patamar mínimo (1/6), resultando na pena final de 7 anos e 7 meses de reclusão.

O art. 42 da Lei de Drogas afirma que o “
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância
”, motivo pelo qual é imperativo reconhecer que o recrudescimento da pena basilar em patamar equivalente a 2/5 da pena mínima prevista para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, ao contrário, mostra-se razoável e adequado para a reprovação do tráfico de drogas, que tem natureza equiparada aos crimes hediondos.

Ademais, conquanto o requerente sustente que a desproporcionalidade da pena se verifica quando comparada à aplicada na ação penal n. 9149-49.2017.811.0064, onde foi apreendida quantidade 25 vezes maior de droga da mesma natureza, é importante ressaltar que a ofensa ao princípio em questão
deve resultar dos fatos e fundamentos constantes da própria ação penal e não da análise comparativa do julgamento de casos semelhantes.

Não obstante, do exame acurado da documentação que instrui a presente ação revisional, é possível concluir que a hipótese em comparação, que resultou na pena final de 5 anos de reclusão, traz circunstâncias diversas, em destaque a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/06, que induziu a fixação da reprimenda no patamar mínimo.

Nesse contexto, a conclusão é de que, no caso
sub judice
, a fixação da sanção basilar não contrariou texto expresso da lei penal, sobretudo porque a pena foi aplicada de maneira proporcional e razoável às circunstâncias que cercaram a ação delitiva, razão pela qual é imperativa a manutenção da reprimenda fixada na sentença condenatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente a revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021